Tribunal: TJBA
Processo: 8000923-63.2020.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000923-63.2020.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: ADERALDO OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO EM RAZÃO DA EXECUÇÃO FISCAL DE ORIGEM POSSUIR VALOR INFERIOR AO DE ALÇADA. RESP Nº 1168625/MG, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 395). INADMISSIBILIDADE EVIDENCIADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O art. 34, da Lei nº 6.830/80 prevê que apenas serão admitidos embargos infringentes e embargos de declaração das sentenças proferidas em execuções fiscais de possuam valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) OTRNs – Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

O §1º, do retrocitado dispositivo legal estabelece que para fins de análise do valor previsto, há de se considerar aquele na data da distribuição da demanda executiva, considerando a atualização monetária, a multa, os juros de mora e os demais encargos legais.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento através do julgamento do Resp nº 607.930/DF, no sentido de que com a extinção da ORTN, o valor de alçada deverá ser encontrado a partir da interpretação da norma que substituiu o índice, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão da moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo.

Assim, à época, estabeleceu-se a regra de equivalência na seguinte medida: "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 = R$328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos", valor este relativo a janeiro de 2001, momento no qual foi extinta a UFIR e desindexada a economia.

Visando dirimir qualquer dúvida acerca da aplicabilidade dos dispositivos legais supracitados, consolidando o entendimento já anteriormente esposado, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1168625/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos, transitado em julgado em 01/09/2010, firmou a tese
objeto do
Tema 395,
adotando-se como valor para fins de cabimento do recurso de apelação o importe de R$328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), atualizado pelo IPCA-E à época do ajuizamento da demanda.

P
ara fins de aplicação do princípio
da fungibilidade recursal
deve existir dúvida objetiva acerca de qual recurso cabível,
o que por óbvio não se aplica à hipótese,
além de
configurar
erro grosseiro
a
interposição do apelo à instância superior
em contraste com a oposição de embargos de declaração ao próprio juízo prolator da sentença.

Não mostra-se possível, portanto, a incidência do princípio da fungibilidade recursal na presente hipótese.

In casu, possuindo a execução fiscal de origem valor inferior ao de alçada quando do ajuizamento do feito, mostra-se incabível o recurso de apelação na hipótese, justificando assim a manutenção da decisão recorrida e o improvimento do presente agravo interno.

R
ecurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8000923-63.2020.8.05.0230

em que figura como agravante
o

MUNICÍPIO DE SA
NTO ESTEVÃO
e agravado
ADERALDO OLIVEIRA SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao agravo interno
,
mantendo a decisão,
pelas razões adiante alinhadas.